Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-33.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM REGIME DE SEMILIBERDADE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar – concessão de efeito suspensivo: Não sendo possível constatar qualquer situação de dano irreparável ao apelante, o recurso deve ser recebido somente em seu efeito devolutivo, conforme prevê o art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo o recorrente, desde já, ser submetido à tutela estatal. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Não é cabível a retirada da atribuição de ato infracional análogo a delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, ao argumento de que não existem provas de que o recorrente tenha cometido o ato, quando as provas dos autos não deixam dúvidas disso, sobretudo pelas palavras das vítimas, de testemunha compromissada, e de o menor, à época, ter sido apreendido em flagrante, em razão de rastreio de um dos objetos do furto (telefone celular) no mesmo trajeto afirmado, inclusive, pelo apelante, na via extrajudicial.
3. A definição da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator não está estritamente ligada à capitulação infracional praticada, mas também leva em consideração causas subjacentes, tais como o histórico do menor, sua conduta social, a eficácia de medidas anteriores e a adequação da medida a ser imposta com a finalidade a que se propõe, dentre outros aspectos.
4. A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada para o adolescente que cometeu o ato em reiteração, além de se encontrar exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional e em brigas, uso de substâncias entorpecentes, não estuda, não trabalha, e não faz questão de se envolver em nenhuma atividade efetivamente produtiva, com exceção a de que ajuda em alguns dos afazeres domésticos e de ter boas relações com os pais, que, contudo, não possuem o efetivo controle sobre o recorrente).
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.